Tribunal: TJBA
Processo: 0567715-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567715-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO SEARA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta por consumidores contra as empresas responsáveis pela incorporação e construção de imóvel adquirido na planta, pleiteando lucros cessantes, indenização por danos materiais e morais, substituição do índice de correção monetária durante a mora, e reparação por vícios construtivos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

Definem-se os efeitos jurídicos do atraso na entrega do imóvel e da ocorrência de vícios construtivos, avaliando-se a legitimidade das indenizações por danos materiais e morais, bem como a possibilidade de imposição de obrigação de fazer e majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O atraso superior ao prazo contratual e à tolerância legal caracteriza inadimplemento, atraindo a responsabilidade objetiva das rés.
A substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora encontra respaldo na jurisprudência (Tema 996/STJ).

A indenização por lucros cessantes é cabível nos moldes do Tema 971/STJ, considerando a ausência de cláusula penal em favor do consumidor.
Restaram comprovados os vícios construtivos por meio de documentos e fotografias.
A ausência de parte da estrutura prometida em material publicitário (pista de cooper) configura descumprimento contratual, com repercussão patrimonial a ser apurada em liquidação.

Justifica-se a condenação em danos morais ante os transtornos experimentados pelos consumidores.

A apelação adesiva dos autores merece parcial provimento para determinar a correção definitiva dos vícios e majoração dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a substituição do INCC pelo IPCA no período da mora e o pagamento de lucros cessantes quando ausente cláusula penal compensatória.

2. A persistência de vícios construtivos impõe à construtora a obrigação de corrigi-los, independentemente de indenização já arbitrada por danos materiais.
3. A supressão de itens divulgados no material publicitário configura inadimplemento contratual, autorizando a compensação por desvalorização do imóvel."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186, 422, 927; CDC, arts. 6º, III, IV e VI, 14, §1º; CPC/2015, arts. 373, I, 489, §1º, 497.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970, Tema 971, Tema 996

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567715-91.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA. E SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e como apelado MARCUS VINICIUS CARDOSO SEARA e MARISA MEDEIROS SEARA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso das construtoras e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação adesiva dos autores, nos termos do voto da relatora.